Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PERDA DA EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento de serviço de home care integral ao agravado. A agravante sustenta a superveniência do óbito do beneficiário, alegando a perda do objeto da ação e requerendo a revogação da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário implica a necessária revogação da obrigação de fazer imposta em tutela antecipada; e (ii) estabelecer se é possível declarar a ineficácia da liminar diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento do beneficiário foi confirmado por certidão de óbito e manifestação da procuradora legal, sem aparente interesse na continuidade da demanda.
4. A obrigação de fornecer serviço de home care tornou-se inexequível, pois não se pode impor prestação a pessoa falecida.
5. A revogação da decisão liminar não se confunde com a declaração de sua ineficácia, que possui natureza meramente declaratória.
6. Mostra-se possível, diante do falecimento e da manifestação das partes nesse sentido, a declaração da ineficácia da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O falecimento do beneficiário da tutela antecipada impõe a perda de eficácia da medida liminar de fornecimento de home care, por impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, inc. I e § 2o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363310, ApCiv 0734666-16.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12/08/2021, p. 20/08/2021.